Tribunal: TJSP
Processo: 2218980-84.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Nulidade de intimação - Perda do objeto.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218980-84.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ETELVINA
LUZIA CERVO GROSSMANN, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218980-84.2017.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTE: ETELVINA LUZIA CERVO GROSSMANN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 149990
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO

Nulidade de intimação - Perda do objeto.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
proferida no agravo de instrumento, que reconheceu a nulidade da intimação do Banco
exevutado.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular proferiu sentença de julgamento da
impugnação, (fls 159/174 dos autos originais), de tal sorte que falta à parte agravante o
interesse recursal (fls 131), com a consequente perda de objeto do inconformismo.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator